Tribunal: STF
Processo: HC 212947
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Ementa: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Condenação transitada em julgado. Ausência de autoria e materialidade. jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas.



    1. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    2. O STF tem entendimento de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.